Tribunal: CARF
Processo: 16707.000264/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000264/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO COSME DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 11-37.822, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
(DRJ/REC) (fls. 52-61):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000264/2009-92
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.000264/2009-92

Relatório
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2007/604450331055052 referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário
2006, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 08/12).
2. Cumpre informar que após revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
foi apurado o valor de R$ 9.947,79 de Imposto de Renda Suplementar, acrescido de
Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora, conforme legislação regente, nos seguintes
termos.
Compensação Indevida de Imposto complementar.
3. A fiscalização constatou compensação indevida a titulo de Imposto Complementar
(Mensalão), pelo titular, no valor de R$ 751,70, referente à diferença entre o valor
declarado de R$ 751,70, e o efetivamente comprovado R$ 0,00.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo Empregatício.
4. A fiscalização constatou omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, sujeito à tabela progressiva, no valor de R$ 44.864,81,
recebidos pelo titular da fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
2.717,81.
5. Tal valor corresponde à diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis
informados em DIRF pela Caixa Econômica Federal e o valor declarado pelo
contribuinte como recebido de Pessoas Físicas (R$ 65.039.61 – R$ 20 174,80).
6. Consta nos autos Solicitação de Retificação de Lançamento, referente à notificação
automática acima identificada, que foi deferida parcialmente. A nova notificação de
lançamento no 2007/604450331055052 substituiu integralmente a notificação anterior.
7. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02/05):
“(...)
No dia 23 de junho de 2004, o contribuinte e seu sócio formalizaram contrato de
constituição de sociedade civil de advogados, criando a MELO ADVOGADOS E
ASSOCIADOS. A sociedade foi registrada na Ordem dos Advogados do Brasil
em setembro de 2004.
Até junho 2006, a sociedade em comento não esteve registrada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, razão pela qual resolveram os sócios realizar suas
declarações de rendimentos como pessoa física. Assim ocorreu nos anos base
2004, 2005 e parte de 2006. Atualmente a MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
encontra-se cadastrada no CNPJ sob o n° 07.785.936/0001-14.
No ano base 2006, declaração 2007, até junho de 2006, o contribuinte lançou
seus rendimentos auferidos por sua advocacia no campo destinado a informar os
rendimentos tributáveis recebido de pessoas físicas. Neste campo, ele,
juntamente com seu sócio, lançaram os rendimentos recebidos por ambos e as
despesas por eles efetuadas da seguinte forma:
A partir de julho de 2006, os rendimentos auferidos pelos sócios passaram a
ser lançados como receita da pessoa jurídica. De julho a dezembro de 2006, a
referida empresa produziu um resultado financeiro de R$ 144318,56 (cento e
quarenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e seis centavos),
que foi rateado entre os sócios, R$ 72.259,28 (setenta e dois mil, duzentos e
cinqüenta e nove reais e vinte e oito centavos). Na declaração anual, o
contribuinte e seu sócio lançaram o mencionado rendimento como lucro,
conforme documentos acostados.
Como se observa, os rendimentos declarados pelo contribuinte, ai incluído os
recebido de pessoa física e os lucros da sociedade, atingiram a quantia de R$
92.434,08 (noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.000264/2009-92

centavos), dos quais apenas R$ 65.039,61 (sessenta e cinco mil, trinta e nove
reais e sessenta e um centavos), foram pagos através de RPV e Precatório,
expedidos em nome do contribuinte e o restante, R$ 27.394,47 (vide e sete mil,
trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), pagos através de
RPV/Precatório expedido em nome do sócio do contribuinte, em nome da
sociedade e pagos por clientes, sem intermédio da Caixa Econômica.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
De toda sorte, para que o contribuinte possa sacar seus honorários pagos por
meio de RPV ou Precatório, a Caixa Econômica exige que haja o pagamento do
imposto de renda presumido, na forma da Lei 11.033/04, no percentual de 3%
(três por cento). O pagamento de tal imposto ocorre na CPF do sacador.
Assim, a vista do exposto, requer o contribuinte que V.S.a se digne em:
a) na forma do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/1972, ouvir a Gerente da Caixa
Econômica Federal, Posto de Atendimento da Justiça Federal do Rio Grande
do Norte, sobre os saques e o DIRF emitido pela Caixa;
b) ainda na forma do artigo 16,1V, do Decreto 70.235/1972, colher as contas e
os saques, com os respectivos números de processos, que geraram a emissão do
DIRF;
c) após as diligencias acima mencionadas, estando esclarecidos que os valores
foram efetivamente declarados na Declaração Anual de Imposto de Renda,
acatar os argumentos apresentados, tornando insubsistente o lançamento
referente as omissões apontadas, bem como acatando a compensação
realizada.
(...).”
É o que importa relatar.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPEGATÍCIO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTENCEM AO
ADVOGADO. A EXCEÇÃO DEVE SER PROVADA.
Para reverter os rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios para a
sociedade de advogados, os sócios devem deixar expresso na procuração, com poderes
especiais, a sociedade de que façam parte, bem como registrar na escrituração da pessoa
jurídica tais rendimentos de modo a evitar a confusão patrimonial.
PEDIDO DE DILIGENCIA. INDEFERIMENTO. PROVAS PRESCINDÍVEIS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.000264/2009-92

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 10/09/2012 (AR de fl. 65), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 69-78) em 08/10/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 69-78) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões abaixo detalhadas.
Após a interposição do recurso voluntário, foi apresentado o extrato processual de
demanda judicial interposta (fls. 123-134), inclusive com o acórdão (fls. 135-150), e por último o
extrato recursal junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, no qual o feito transitou em julgado
em 04/08/2017 (fls. 151-157).
Por oportuno, destaco parte do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, que assim entendeu:
Dessa forma, como, apesar de, a partir de julho de 2006, já estar devidamente
regularizada junto ao CNPJ a MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS, os particulares
não requereram que a CEF passasse a emitir os precatórios e RPV's em nome da pessoa
jurídica, os rendimentos auferidos entre julho de 2006 e 18/08/2009 foram, tal como os
demais, recebidos por aqueles na condição de pessoa física e, posteriormente, rateados
entre todos os advogados colaboradores, de maneira que a parte rateada não constou na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF apresentada pelo advogado
beneficiário dos comprovantes de rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita
apontada pelo Ente Fazendário.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso adesivo e dou provimento à
apelação da FAZENDA NACIONAL para reformar a sentença e reconhecer que os
rendimentos, referentes ao período compreendido entre o ano de 2004 e 18/08/2009,
pagos aos particulares pela CEF por meio de RPV e de precatórios judiciais foram por
aqueles recebidos na condição de pessoa física, razão pela qual, dada a verificação da
omissão de receita, não merece reparos o lançamento tributário realizado pela
autoridade fiscal.
Inverta-se o ônus da sucumbência.

Assim, as questões tratadas nos processos administrativo e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente terá reflexos dos seus efeitos para este processo administrativo
fiscal.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.000264/2009-92

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão de
concomitância da matéria com a ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital